Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715613-49.2020.8.07.0001 APELANTE: ATIVOS FACILITES SERVICE -ASSESSORIA E GESTAODE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME APELADO: INSTITUTO PASSIONISTA DE EDUCACAO MARIA RAINHA DA PAZ DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelante-embargada (id. 24997150) para sustentação oral na 11a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 28/04/21. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora